Tribunal: TJDFT
Processo: 0703519-45.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSAS PROFERIDAS NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – PROVA TESTEMUNHAL – DANO CONFIGURADO. VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO DE LLPG COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. RECURSO DE YASMIN DE CASTRO HENRIQUES CONHECIDO E PROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça, com base nos documentos de ID Num. 25573774 - Pág. 1.
2. Não é inepta a petição inicial que descreve os fatos que supostamente guarnecem a pretensão autoral de modo a possibilitar a compreensão e permitir o pleno exercício do direito de defesa. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA.
3. Nos termos do art. 186 do Código Civil “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
4. Trata-se de pretensão de reparação por danos morais em que a autora afirmou que em 02/02/2020 após a compra de um lanche no estabelecimento réu, pago em dinheiro, recebeu o troco correspondente a uma nota de vinte Reais, dentre outras. Seguiu dizendo que, no dia seguinte, ao tentar utilizar aquela nota de vinte Reais para efetuar o pagamento em posto de combustível, foi alertada pelo frentista de que se tratava de cédula falsa, tendo sido obrigada a devolver o combustível já colocado no veículo, sob pena de que a polícia fosse chamada.
5. Dirigiu-se então à requerida naquele mesmo dia, a fim de relatar o ocorrido e solicitar lhe fosse trocada a cédula em questão, já que, ao que lhe disseram, era falsa. Afirmou que ao se dirigir à funcionária do caixa do local e lhe explicar o ocorrido e solicitar a troca da moeda, passou a ser ofendida tanto por ela, quanto por outros funcionários da loja, chamando-a de golpista e oportunista. Por não conseguir seu intento de troca da moeda e, ainda ter sido supostamente ofendida, ajuizou esta ação em que pede reparação imaterial. Instruiu a peça inaugural com a ocorrência policial de ID Num. 20599707, tendo deixado de carrear a cédula porque apreendida da 26a Delegacia de Polícia do Distrito Federal.
6. Ambas as partes recorreram, a autora, para majorar o valor da reparação fixada em R$ 1.000,00 e o réu para que tal condenação fosse afastada ou reduzida.
7. A análise das provas dos autos revela que assiste razão à autora. Senão, vejamos.
8. A tese defensiva gira em torno de dois aspectos: a) a ausência de prova de que, de fato, a autora tivesse recebido a nota tida como falsa naquele estabelecimento; b) o fato de que os prepostos da ré não tiveram comportamento ofensivo relativamente à autora, posto que apenas teriam recusado seu pedido de troca da cédula. Entretanto, tais alegações não merecem prosperar.
9. A uma, porque caberia à requerida ter produzido prova para refutar a existência do negócio jurídico aventado pela autora (compra do lanche pago em espécie), seja pela apresentação das imagens das câmeras de segurança que a autora afirma existirem no local, seja pelo depoimento dos prepostos que participaram do episódio, que poderiam ter sido ouvidos em audiência de instrução e julgamento. Contudo, limitou-se a fazer afirmações, sem prova-las minimamente. Também não arrolou nenhuma testemunha.
10. A duas, a autora apresentou testemunha, cujo depoimento confirmou os fatos alegados na petição inicial. E não prospera a contradita feita a tal testemunha, porque a ré não provou a suposta relação de amizade com a autora. Na verdade, como declarado pela própria testemunha no ato da instrução, ela e a requerente apenas foram colegas de trabalho anos atrás, e se encontraram, casualmente, ao entrarem no estabelecimento réu no dia em que a autora lá retornou para tentar trocar o dinheiro. A testemunha relatou que ao ingressar na loja, deparou-se com a autora, tendo-a cumprimentado rapidamente e, na sequência, presenciou quando esta contestou a validade da nota junto a um dos funcionários, pedindo para que fosse trocada, ocasião em que os prepostos da ré passaram, conjuntamente, a ofendê-la, chamando-a de golpista e oportunista, aos gritos.
11. A três, como bem colacionado pelo juiz de origem, ainda que se abstraia o fato da comprovação de que a nota supostamente falsa tenha sido repassado à autora naquele estabelecimento (o que, como igualmente dito acima, poderia ter a ré provado), não poderiam seus prepostos ter reagido à intenção da autora da maneira como o fizeram, rispidamente e aos gritos, como asseverado pela testemunha. O esperado, já que a circulação de cédulas falsas pode ocorrer, e sendo o réu, estabelecimento comercial, é que tenha protocolo definido e aplicável a situações do tipo, sem que tal implique ofender a honra de quem quer que seja. É preciso civilidade e respeito no trato entre as pessoas, notadamente, entre aqueles que desenvolvem atividade comercial.
12. Nessa toada, considerando i) as ofensas dirigidas publicamente à autora, com potencial lesivo relevante; ii) a condição econômica da ré e iii) o caráter punitivo-pedagógico da medida, reputo módica a compensação originalmente estipulada em R$ 1.000,00, motivo pelo qual a majoro para R$ 2.500,00.
13. RECURSO DE LLPG COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
RECURSO DE YASMIN DE CASTRO HENRIQUES CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar parcialmente a sentença e majorar o valor fixado na origem para R$ 2.500,00.
14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de 15 % sobre o valor da condenação.